Tribunal: TCU
Processo: 031.853/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Silvia de Almeida e Souza contra o Acórdão 9.270/2020-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Sílvia de Almeida e Souza contra o Acórdão 9270/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Sílvia de Almeida e Souza para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados.